Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que não teria sido observada a regra constante do artigo 55 da Lei 9.099/95, na qual os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa

4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, o “item 10” passa a ter a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem custas, diante da isenção legal.”

5. Embargos de Declaração acolhidos.